Tribunal: TJMT
Processo: 0009095-84.2008.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009095-84.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARACILIO ALMEIDA SANTOS - CPF: 106.105.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 137.409.971-68 (EMBARGANTE), JOSE WANDERLEI LEITE DE ARAUJO - CPF: 378.407.461-87 (EMBARGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL RURAL – QUITAÇÃO – ASSINATURA DO RECIBO AUTÊNTICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA TESTEMUNHAL COM FINALIDADE DE COMPROVAR NOVAS ALEGAÇÕES – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARACILIO ALMEIDA SANTOS E ANTONIA DE SOUSA SANTOS
,
contra o v. acórdão de Id. n. 146584161, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos anteriormente pelos embargantes, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação no 28576/2017, para
afastar a procedência da adjudicação da área 12,7615 ha referentes à matrícula n. 14.942 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT, mantendo os demais termos da
sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Adjudicação Compulsória
” (Proc. no 656/2008 - Código n. 85980), ajuizada contra os embargantes/apelantes, por JOSÉ VANDERLEI LEITE DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido, adjudicando compulsoriamente em favor dos apelados o imóvel objeto do contrato de compra e venda, sendo 287,2385 ha referentes à matrícula n. 38.583 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por entender que o autor adimpliu o contrato (cf. fls. 184/188).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão,
“o não analisar e nem deferir a produção de prova para matéria de defesa dos autos e essencial para a demonstração da verdade dos fatos”.

Reinsistem em que, no tocante a juntada de documentos na fase recursal, tiveram os seus direitos de defesa cerceado, pois “
o art. 435 do CPC permite as partes que juntem nos autos documentos novos ou que se tornaram conhecidos após a petição inicial ou a defesa, para que possibilitem assim a comprovação de suas alegações”.

Ademais, o acórdão não levou em consideração que os embargantes apresentaram
“extrato bancário do Sr. Caracílio Almeida Santos comprovando a inexistência de pagamento em dinheiro; extrato da Sefaz/MT demonstrando inexistência de notas fiscais e movimentações de entrega dos animais, e EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DO INDEA/MT demonstrando a entrada apenas de 230 animais”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar omissão, e conhecer as
“matérias arguidas na fase recursal, petição do recurso de apelação, inclusive por força do art. 342, I e III, c/c art. art. 1.013, §§ 1o e 2o do CPC, posto que a apelação interposta devolveu ao Tribunal toda a matéria arguida nos autos, inclusive as não analisadas na sentença recorrida no tocante a entrega parcial dos animais
”, e, também, conhecer e analisar os
“documentos juntados, produzidos após a petição inicial e defesa, consistente no extrato bancário do Sr. Caracílio Almeida Santos atestando o não pagamento em dinheiro, o extrato de animais junto ao INDEA/MT comprovando a entrega de apenas 234 animais”;

Decorreu o prazo sem que a parte embargada se manifestasse (cf. Id. n. 149361167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, eis o que constou do voto condutor do acórdão embargado, que foi proferido após o STJ determinar novo julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente pelos embargantes, com manifestação quanto à alegação dos embargantes de que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
(leia-se
ultra petita
), e também acerca da possibilidade ou não da regra inserta no art. 435 do CPC, que aborda a possibilidade de juntada de documentos:

“Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, os embargantes trocaram de advogado, e peticionaram nos autos, alegando que, na sentença, houve julgamento extra petita, porque, quando emendou a inicial, o autor renunciou ao pedido referente à área da matrícula 14.942 do CRI de Barra do Garças; na mesma oportunidade, juntou extratos da movimentação fiscal dos requeridos junto a SEFAZ/MT.

No acórdão, essas questões não foram abordadas porque não constaram do apelo interposto.

No recurso de apelação, os embargantes alegavam exclusivamente que houve cerceamento de defesa, porque a sentença foi proferida antecipadamente, sem a produção da prova oral que esclareceria que as obrigações contratuais não foram inteiramente cumpridas, e essa tese foi apreciada no acórdão, como se vê nos seguintes trechos:

“Os apelantes discursam de modo contraditório; na contestação, alegaram que “receberam com “espanto” a apresentação da cópia do recibo de pagamento de 600 vacas (que) jamais assinou”, e depois, provada pelo perito a autenticidade da assinatura, vêm dizer que, na verdade, não questionam a autenticidade da assinatura, mas sim o preenchimento dos dados do recibo, e que a prova testemunhal era fundamental para comprovar que o apelado não cumpriu o combinado.

A sentença é irretocável nesse ponto, primeiramente porque o apelante disse uma coisa, e depois outra, e agora pede a anulação da sentença pela falta de prova que supostamente confirmaria fato sequer suscitado na contestação de fls. 101/104, ou seja, tese totalmente inovadora”.

No caso, realmente não foram apreciadas as teses que surgiram após a interposição do recurso.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, inexiste omissão no acórdão.

Em todo caso, quanto aos documentos apresentados após o apelo em nada alterariam o desfecho adotado na sentença, porque, assim como a produção de prova testemunhal outrora questionada, os documentos supostamente comprovariam fato sequer suscitado na contestação, ou seja, tese totalmente inovadora, que sequer comporta admissibilidade.

Mas, ainda que não fosse isso, o art. 435 do CPC prevê que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, mas não é documento novo o que não foi produzido na ação por desídia da parte.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041 – Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Portanto, os documentos juntados na apelação não comportam admissibilidade.

Constata-se, portanto, que até esse ponto, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração.

A alegação de julgamento extra petita, por outro lado, que é matéria de ordem pública, o acórdão realmente deixou de apreciar, e nisso, os embargantes possuem razão, afinal, na petição vinculada ao Id. n. 109301488 - Pág. 87, o autor pediu fosse “excluído do feito o objeto da matrícula n. 14.942, do CRI de Barra do Garças-MT, com área total de 13,40 hectares”.

Portanto, essa questão realmente deve ser afastada da sentença.

Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar omissão do acórdão, dando efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença, afastando a procedência da adjudicação da área 12,7615 ha referentes à matrícula n. 14.942 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT”.

Como se vê, o acórdão embargado abordou as questões referentes ao pedido de produção de prova oral, à juntada de documentos novos, bem como toda a narrativa apresentada pelos embargantes, mas a conclusão final não foi a esperada pelos recorrentes.

Se os embargantes não concordam com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023